Tribunal: TJDFT
Processo: 0745792-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0745792-58.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WALDIR SILVA DE ARAUJO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EVERALDO REIS BRITO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pelo réu, WALDIR SILVA DE ARAUJO. Após, conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator